Tribunal: TJMT
Processo: 0008275-92.2015.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008275-92.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DONIZETI APARECIDO DA COSTA - CPF: 604.345.381-91 (APELANTE), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), D R D CAR VEICULOS LTDA - CNPJ: 09.437.414/0001-57 (APELADO), CAROLINA CHIAVALONI FERREIRA BUCCINI - CPF: 269.127.768-25 (ADVOGADO), FERNANDO CUNHA DA SILVA - CPF: 419.372.118-35 (ADVOGADO), JULIO GONZAGA ANDRADE NEVES - CPF: 099.241.337-06 (ADVOGADO), DEBORAH CRISTINA DOS SANTOS NERY - CPF: 037.088.711-54 (ADVOGADO), MARIANA ALVES PEREIRA DE ASSUMPCAO - CPF: 108.987.497-94 (ADVOGADO), ANA PAULA PLAZZA AGUILAR - CPF: 456.190.498-09 (ADVOGADO), EDMILSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.283.498-90 (ADVOGADO), ANA PAULA CIGLIONI TAVARES - CPF: 117.052.968-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR
– NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
MÉRITO
– AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO QUAL ENCONTRA-SE SUPOSTAMENTE IMPOSSIBILITADO PARA O USO/CIRCULAÇÃO – COMANDO JUDICIAL QUE CONCEDEU CARRO RESERVA COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO BEM PARA AS REQUERIDAS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA – NOTÍCIA DE ROUBO DO AUTOMÓVEL – PERÍCIA PREJUDICADA POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR –
INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO QUANTO AO VÍCIO NO PRODUTO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC

–
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se o Magistrado fundamenta satisfatoriamente o
decisum
, com a precisa indicação dos argumentos fáticos e jurídicos que ensejaram seu convencimento, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação.

Inviabilizada a realização de
perícia
técnica, pelo fato de ter sido noticiado o roubo do veículo, o qual foi posteriormente encontrado carbonizado, frustrando, assim, a possibilidade das empresas demandadas de produzir prova conclusiva acerca da ausência de
defeito
de fabricação e, portanto, afastar a presunção existente em seu desfavor.

Ausente comprovação documental de que os defeitos surgidos no veículo foram oriundos de defeito de fabricação, deve ser afastada a responsabilização da concessionária e fabricante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0008275-92.2015.8.11.0045

APELANTE:

DONIZETI APARECIDO DA COSTA

APELADOS:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DONIZETI APARECIDO DA COSTA
, contra sentença proferida pelo MMa. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra. Gisele Alves Silva,
lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA E OUTRO
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, c
ontudo, considerando a gratuidade de justiça que lhe foi deferida, suspendeu a exigibilidade de tal crédito, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Em sede de aclaratórios, a Magistrada acolheu o pedido dos apelados, considerando a improcedência da inicial e revogação tácita da liminar deferida, incluiu no dispositivo da sentença a seguinte determinação:
“Intime-se a parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias, indique o local e o horário, aqui em Lucas do Rio Verde, para que a requerida, Ford Motor Company Brasil Ltda, possa retirar o veículo reserva, sob pena de multa diária, que fixo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante, após contextualizar os fatos que antecederam a interposição deste recurso, pugna pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, alega ser incontroverso que as apeladas comercializaram veículo defeituoso de fábrica no qual prescinde de prova técnica pericial, sendo os documentos que instruíram os autos suficientes para tanto.

Assim, entende que o roubo do automóvel não afeta em absolutamente nada no julgamento da presente demanda, uma vez que, além da inversão do ônus da prova que é garantido a todo consumidor, se trata de fatos notórios confessados que sequer necessitam de prova pericial, que por essa razão autoriza a reforma da sentença.

Defende que o veículo ficou mais de cem dias paralisado na concessionária apresentando trepidações, socos, até que em determinado tempo ficava estático, sendo necessário o encaminhamento para as oficinas do fabricante, de modo que o
decisum
objurgado não observou os pontos supramencionados, destoando de todas as provas documentais, motivo pelo qual merece ser reformado em sua integralidade.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para acolher a preliminar de nulidade da sentença, e, no mérito, requer o reconhecimento de caso fortuito em relação ao roubo do veículo, bem como que o contexto probatório independe de prova pericial ante a notória existência de um defeito no produto já comprovado por provas documentais, e, por consequência, condenar as apeladas à restituição integral do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais (Id 112565496).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 112565499 e 112565500, onde refutam
in totum
os argumentos do apelante.

A parte autora possui os benefícios da justiça gratuita deferidas nos autos (Id 112674462).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual do dia 23/3/2022, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4o da Portaria no. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e, presentes os demais requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

Cinge-se dos autos que
DONIZETI APARECIDO DA COSTA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face da
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
e
D R D CAR VEICULOS LTDA
, o
nde alega que
por meio de contrato de compra e venda adquiriu um veículo da marca Ford, Ecosport 2.0, ano 2013, modelo 2014, cor preta, RENAVAM no. 00565879841, placa EVA0518, na data de 23/07/2014, pelo valor de R$71.670,00 (setenta e um mil, seiscentos e setenta reais), sendo R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) de entrada, financiado o restante, em 48 parcelas de R$2.160,36 (dois mil, cento e sessenta reais e trinta e seis centavos).

Relata que logo nas primeiras semanas o carro apresentou defeitos aparentes na caixa de câmbio automático, fazendo ruídos, e que tal defeito culminou na paralisação total do veículo, perdendo a força e parando em meio às vias públicas.

Aduz que em 28/10/2014 o automóvel apresentou defeito e permaneceu por 8 (oito) dias no conserto, novamente em 24/11/2014 onde ficou por mais 20 dias e ainda em 13/02/2015.

Alega que as requeridas foram omissas na solução dos problemas, protelando a situação por vários meses, privando–o da utilização do bem móvel adquirido.

Pontua também que o carro não possui a qualidade de um veículo novo que se espera, em decorrência do defeito em seu conjunto de câmbio e embreagem, cuja falha mecânica pode ocorrer a qualquer momento, com perda de força e potência, colocando não só o autor como as pessoas ao seu redor em iminente insegurança e risco.

Diante de tal fortuito, ajuizou a presente demanda a fim de se ver indenizado pelos preju
í
zos morais e materiais suportados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
, por entender ausentes
os fatos constitutivos do direito alegado do autor, nos termos do artigo 373, I do CPC
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação, em que o apelante reforça as teses inaugurais, em especial a ocorrência do defeito de fabricação no veículo.

De início, n
o que concerne a nulidade de sentença por ausência de fundamentação, observa-se que o Juízo de origem entendeu pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, sob o fundamento de que a perícia técnica ficou prejudicada por culpa exclusiva do autor, ante a informação de roubo do veículo objeto da lide, bem como que não restou comprovado nos autos o alegado defeito de fábrica no veículo em questão,
“
considerando que o veículo estava sendo utilizado normalmente pelo autor, mesmo de posse do carro reserva”
(sic).

Dessa forma, a sentença recorrida não carece de fundamentação onde se embasou nas provas apresentadas aos autos.

Nesse sentido:

“AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUANTIA PAGA, ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRELIMINARES DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DEFESA REJEITADAS
– CONTRATO DE CONSÓRIO EM GRUPO – ALEGAÇÃO DE VICIO DE CONSENTIMENTO DE ERRO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO NO PRAZO DE 30 DIAS DA PACTUAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença
. Precedente do STJ. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais são relevantes a formação de sua convicção. Acresça-se o fato de que, no caso em tela, a documentação constante dos autos foi suficiente para formar o convencimento do julgador, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. No contrato de adesão de grupo de consórcio existindo cláusula expressa e com destaque de que “não há garantia de data de contemplação”, inexiste comprovação de publicidade enganosa da administradora.”
(TJ-MT 10087328320198110040 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Afasto, assim, a preliminar suscitada e, consequentemente, passo ao exame do mérito recursal.

Quanto ao ponto, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2o e 3o,
in verbis
:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3o - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Assim, tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é objetiva a sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Desse modo, as pessoas jurídicas atuantes na respectiva cadeia respondem objetiva e
solidariamente
pelos prejuízos decorrentes das falhas no fornecimento de bens e serviços.

Acrescente-se, ainda, que sua responsabilidade somente será
afastada quando provada a inexistência do defeito

ou a

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(§ 3o do mesmo art. 14 do CDC).

Nesse sentido, eis julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO
– PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDARIA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS E DA FABRICANTE – ARTIGO 14 DO CDC
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. 2- O c. STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. 3- O defeito na prestação de serviço, originando demora exagerada no conserto de veículo, ultrapassa os meros aborrecimentos, constituindo causa de dano moral, gerador do dever de indenizar. A concessionária autorizada da fabricante responde de forma solidária independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor que procurou os seus serviços, confiando o seu veículo para conserto, em razão da prestação inadequada dos seus serviços, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4- Há que ser mantida a verba indenizatória se, ao arbitrá-la, o julgador singular fixou-a em conformidade com os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade.”
(N.U 1022532-83.2016.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

Ultrapassada a questão preambular, do cotejo dos autos, resta incontroverso
que o autor, ora apelante, adquiriu o veículo Ecosport 2.0, ano 2013, modelo 2014, cor preta, RENAVAM no. 00565879841, placa EVA-0518, na concessionária, ora segunda-apelada, de fabricação da aqui primeira-recorrida, na data de 23/07/2014, onde defende que apresentou problemas de fabricação no câmbio e na embreagem, logo em seguida da sua aquisição.

Lado outro, as requeridas sustentam que foram efetuados todos os reparos pertinentes, quando acionadas pelo requerente, estando o bem em regular estado de utilização, não havendo ato ilícito praticado, que porventura tenha causado danos ao mesmo, capaz de justificar a indenização pleiteada.

De fato, d
o caderno probatório, não há qualquer elemento que ateste, de forma efetiva e segura, terem os defeitos manifestados no veículo de propriedade do recorrente decorrido especificamente da
prestação
de serviços por parte das empresas recorridas, dita defeituosa, ou se por meio delas poderiam ser evitados.

Assim, nos termos do artigo 3
73
,
I
, do
CPC
, incumbia a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a contento.

Isso porque, para a incidência de danos materiais e/ou morais por motivos de defeito de fabricação, é preciso haver provas concretas sobre o evento, e não meras conjecturas mediante ordens de serviços e/ou fotografias.

Tal fato é de natureza eminentemente técnica, sendo necessária a realização de uma perícia no veículo para saber se realmente apresentava defeito de fabricação, conforme defendido. Todavia, a situação restou prejudicada por culpa exclusiva do autor, ante a informação de que o carro foi roubado, sendo encontrado dias após totalmente carbonizado, fato esse que inviabiliza, inclusive, eventual perícia indireta.

Importante salientar que havia um
comando judicial em que o autor encontrava-se em posse de um veículo reserva a ele disponibilizado, não havendo motivo plausível e justificável para que colocasse em circulação o automóvel no qual alegava estar defeituoso e impossibilitado para o uso, de modo a consolidar a culpa exclusiva do autor.

A fim de evitar indesejável tautologia, reproduzo parte da sentença, que bem analisou a questão, e adoto como razão a decidir:

“(...) Pois bem, importante destacar, que no tramitar do feito, foi deferida liminar para restituição do valor efetivamente pago pelo bem, bem como do valor das parcelas do financiamento, decisão esta que foi mantida parcialmente pela instância “ad quem”, havendo mudança somente quanto a questão concernente ao levantamento do valor depositado, que deverá aguardar a decisão final do feito.

De igual modo
foi deferido o pedido do autor de concessão de um carro reserva, com a consequente devolução do veículo as requeridas, conforme se vê da decisão proferida as pp. 383/384.

Inobstante ao comando judicial específico, verifica-se que
o autor embora tenha recebido na data de 06.04.2017 (p. 409), o carro reserva, não efetuou a devolução do bem, embora com a obrigação de assim fazê-lo, primeiramente, conforme decisão inicial que deferiu a liminar (pp. 243-verso) e, posteriormente, conforme consta da decisão proferida a p. 384.

No caso, o autor foi intimado da decisão que determinou a devolução do veículo às requeridas por meio do seu advogado (DJE) em 22.03.2017, em seguida retirou o carro reserva, contudo
continuou a usufruir do carro, objeto da lide, inobstante as diversas denúncias nos autos da existência de defeitos, que segundo suas ponderações inutilizavam por completo o uso bem.

A par da utilização indevida do veículo, que pela posse do carro reserva não poderia ser usufruído, inadvertidamente o autor trouxe aos autos, informação, de que saindo do seu serviço na data de 08.06.2017, o carro foi subtraído e ainda, que foi encontrado queimado na data de 09.06.2017 (p. 492).

Com efeito, a produção da prova técnica restou frustrada ante a informação do roubo do veículo, que fora encontrado queimado, após a atuação criminosa sofrida pelo requerente, de acordo com o Boletim de Ocorrência juntado às pp. 490/492, momento esse, repito,
que o autor já estava de posse do veículo reserva a ele disponibilizado, não havendo motivo plausível e justificável para que colocasse em circulação o automóvel que alegava estar defeituoso.

Ora, se a devolução não ocorreu, o que se esperava do autor, é que ao menos, o carro estivesse guardado e não em plena fruição.

Conduta diversa da que se esperava, leva esta magistrada a conclusão de que o veículo encontrava-se em plenas condições de funcionamento, porque se assim não fosse, o autor não usufruiria de um veículo, que por diversas vezes foi levado ao conserto, com alegado defeito de fábrica no cambio e na embreagem, face aos riscos que o produto e andamento poderia oferecer não só ao autor como as pessoas ao seu redor.

Por outro lado,
o roubo não teria acontecido se o autor tivesse obedecido a ordem judicial, de modo que entendo inaplicável, os termos do art. 238 do Código Civil, conforme a seguir transcrevo: “Art. 238. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição, sofrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá, ressalvados os seus direitos até o dia da perda.”

O dispositivo acima transcrito é claro em condicionar a resolução da obrigação, quando não houver culpa do devedor, o que não se verifica no presente caso, eis que resta transparente a culpa do autor na perda do veículo, objeto da lide.

Explico. Colocando o automóvel em uso/circulação, o autor assumiu o risco de eventual perda superveniente do objeto da perícia, o que de fato ocorreu, implicando na inviabilização da produção técnica, prova essencial e necessária, para comprovação não só dos fatos constitutivos de seu direito do autor, mas também dos fatos extintivos e modificativos do direito das rés.

Por culpa sim do autor, inviabilizou a produção da prova pericial, que no presente caso, não pode ser, de maneira nenhuma, substituída pela produção de provas suplementares, qual seja, pericial indireta, nos documentos contidos nos autos, já que impossibilitou que os requeridos demonstrassem, que embora o carro tenha dado defeito, todos foram devidamente sanados, com as intervenções realizadas, fato que extrapola a análise dos documentos.

Assim sendo, entendo, que a prova pericial era imprescindível para o deslinde da questão, restando inviável de ser aferido o dever de reparação pela parte adversa, por culpa exclusiva do requerente
(...)”
(grifos nossos)

Nessas circunstâncias, inexistindo nos autos comprovação do alegado defeito de fábrica no produto, a contribuir – ainda que minimamente – para a ocorrência do evento, e considerando que o veículo estava sendo
utilizado normalmente
pelo autor, mesmo na posse do carro reserva, não há como ser acolhida a pretensão deduzida pelo apelante, pelo que se impõe a manutenção da sentença recorrida.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais pátrios, senão vejamos
:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO DO PRODUTO NÃO CARACTERIZADO – PERÍCIA DEFERIDA E PREJUDICADA FRENTE A VENDA DO AUTOMÓVEL NO DECORRER DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA DE QUE OS DEFEITOS O TORNASSEM IMPRÓPRIO OU LHE REDUZISSEM O VALOR
– PROBLEMAS SANADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Ausente prova de que o bem adquirido pela autora seja imprestável ao fim a que se destinava ou que tivesse seu valor reduzido, agiu com acerto a sentença ao julgar improcedente o pedido frente a ausência de dano material ou moral a ser indenizado
.”
(N.U 0001437-21.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 27/01/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO.
DEFEITO DE FÁBRICA. VEÍCULO ALIENADO A TERCEIROS. PERÍCIA PREJUDICADA. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser invertido o ônus probatório, diante da evidente relação de consumo, pois o veículo foi adquirido pelo autor como destinatário final, dele usufruindo para os fins a que se destina, nos termos do CDC.
2. Inviabilizada a realização de perícia técnica, como visto, pela longa data entre o ajuizamento da demanda e a instrução processual, aliado ao fato de ter sido alienado o veículo a terceiros, frustrando, assim, a possibilidade da empresa demandada de produzir prova conclusiva acerca da ausência de defeito de fabricação e, portanto, afastar a presunção existente em seu desfavor. 3. Ausente comprovação documental de que os defeitos surgidos no veículo foram oriundos de defeito de fabricação, deve ser afastada a responsabilização das Apeladas
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 00585620820098090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 09/04/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DEFEITO DE PRODUTO POR NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAG. NÃO VERIFICADA. PERÍCIA PREJUDICADA POR NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO SINISTRADO PELO AUTOR.
DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 1) Mesmo considerando a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a inversão do ônus da prova em prol do consumidor, não desonera a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 2) Neste particular, verifico que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, pois não demonstrou minimamente os fatos que dariam ensejo ao direito afirmado. 3) O autor não localizou o automóvel para a realização da perícia deferida pelo Juízo de origem. 4) Portanto, tem-se que para comprovar se há ou não defeito do airbag necessário a perícia. E, ainda, não é porque o dispositivo não funcionou em determinado acidente que apresente defeito. Como na hipótese em tela não há nenhuma prova concreta nos autos comprovando defeito no produto, não há motivos suficientes a justificar a indenização da ré por danos morais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE RÉ.”
(TJ-RS – AC: 70080572654 RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 21/11/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022